Tribunal: TJSP
Processo: 1002810-14.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO - Queima de equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na rede de energia elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência decretada - Imposição da sucumbência à parte autora, fixada a verba honorária em 15% sobre o valor da causa atualizado, já considerado o trabalho recursal acrescido, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil - Recurso provido.